Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713965-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BARROS JACINTHO RIBEIRO, CLAUDIO ANDREI CANTO DA SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, após o oferecimento de imóvel em caução, indeferiu o prosseguimento do feito, por entender que é necessário aguardar o julgamento definitivo da fase de conhecimento e que o débito se encontra devidamente garantido. Alegam, em síntese, que: 1) a ausência de trânsito em julgado, por si só, não suspende o cumprimento provisório da sentença, desde que eventual liberação de valores seja precedida de caução suficiente e idônea; 2) o imóvel oferecido em caução supera o valor executado provisoriamente. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida a suficiência da caução prestada e determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com a intimação dos executados para pagamento da dívida. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado quanto à possibilidade de prosseguimento do feito nos termos do art. 520 do CPC/2015, não verifico perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo até o julgamento de mérito do presente agravo, uma vez garantida a execução por seguro fiança prestado pelos executados. Além disso, eventual suficiência e aceite da caução prestada deverá ser analisada pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator